Tribunal: TJES
Processo: 5012941-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012941-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: EDIANO FABIO CAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EX ANTE. ART. 85, §1º, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 827 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ENUNCIADO 451 DO FPPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em obrigação de entrega de coisa certa, indeferiu o pedido de fixação, ex ante, de honorários advocatícios, mesmo diante de expressa postulação na petição inicial e oposição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação antecipada de honorários advocatícios na execução fundada em título extrajudicial que versa sobre obrigação de entrega de coisa certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §1º, do CPC prevê expressamente a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios nas execuções, resistidas ou não, incluindo aquelas fundadas em título executivo extrajudicial.

4. O art. 827, caput, do CPC dispõe que o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% ao despachar a petição inicial de execução por quantia certa.

5. A interpretação sistemática do CPC autoriza a aplicação analógica do art. 827 às execuções de entrega de coisa certa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

6. O Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis reconhece que a regra do art. 827, caput e §1º, do CPC se aplica às execuções de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.

7. O STJ
já manifestou
entendimento de que os honorários devem ser fixados de plano nas execuções extrajudiciais, independentemente da natureza da obrigação.

8. No caso concreto, a parte exequente requereu a fixação dos honorários advocatícios na petição inicial, mas o juízo singular indeferiu o pleito, sob o argumento de ausência de previsão legal.

9. A omissão do juízo contraria o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, sendo necessária a reforma da decisão agravada para garantir a aplicação adequada da norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios, de plano, nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial, inclusive naquelas que envolvem obrigação de entrega de coisa certa.
2. Aplica-se, por analogia, o art. 827 do CPC às execuções de obrigação diversa de pagar quantia, em interpretação sistemática com o art. 85, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §1º, e 827, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1811222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.03.2020; TJGO, AI 5076728-16.2024.8.09.0006, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, DJe 15.04.2024; TJ/RJ, AI 0067129-56.2019.8.19.0000, Rel. Des. Plínio Pinto Coelho Filho, DJe 09.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012941-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A
AGRAVADO: EDIANO FABIO CAO
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA CAO - ES32219

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Brum, Kuster, Marques & Fragoso Advogados
contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial para entrega de coisa, deixou de fixar honorários advocatícios, não obstante expressa postulação nesse sentido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação,
ex ante
, de verba honorária sucumbencial em execução fundada em obrigação de entrega de coisa certa.

Dispõe o art. 85, § 1º, do CPC/2015, com clareza, que
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”
.
No entanto,
j
á o art. 827,
caput
, do mesmo diploma legal, prevê, de forma categórica, que
“ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado”.

Embora a literalidade do art. 827 do CPC/2015 refira-se à execução por quantia certa, a norma deve ser interpretada sistematicamente com o § 1º do art. 85, permitindo sua aplicação às demais espécies de execução, inclusive à execução de entrega de coisa, como no caso dos autos.

Tal interpretação é acolhida pela doutrina processual civil e corroborada por orientação consolidada da jurisprudência. Nesse sentido, o Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) consagra que
“a regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa”
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também já se pronunciou no sentido da obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios de plano nas execuções extrajudiciais, independentemente da natureza da obrigação executada:

“Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.” (AgInt nos EDcl no REsp 1811222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.03.2020).

No mesmo sentido, os
Tribuna
is

Pátrios
também já enfrent
aram
a matéria, reconhecendo a aplicabilidade analógica do art. 827 do CPC à execução de entrega de coisa certa:

“
Admitida a aplicação analógica do regramento previsto no art. 827 do Código de Processo Civil à execução para entrega de coisa certa, tem-se por autorizada a fixação, de plano, dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.”
(TJGO, AI 5076728-16.2024.8.09.0006, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, DJe 15.04.2024)

“
Possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Enunciado 451 do FPPC.
Aplicação dos arts. 85, §1º e 827 do CPC.” (TJ/RJ, AI 0067129-56.2019.8.19.0000, Rel. Des. Plínio Pinto Coelho Filho, DJe 09.04.2020)

No caso sob exame, trata-se de execução de entrega de coisa certa fundada em contrato de compra e venda de safra futura de café, com cláusula de eleição de foro.
Assim,
verifica-se que a
exequente expressamente requereu, desde a petição inicial, a fixação dos honorários advocatícios, mas o juízo singular omitiu-se quanto ao pleito, e mesmo diante da oposição de embargos de declaração, manteve-se inerte, ao argumento de que não há previsão legal para a fixação da verba em tais hipóteses.

Portanto, diante de
t
al entendimento, com a devida vênia, contraria o posicionamento doutrinário e jurisprudencial dominante,
conforme amplamente tratado nos julgados acima tanto do colendo STJ quanto dos Tribunais Pátrios
.

Por conseguinte, tendo a execução sido regularmente ajuizada com base em título executivo extrajudicial e presentes os requisitos legais, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 827 do CPC/2015, com aplicação analógica ao caso de entrega de coisa, conforme consolidado na jurisprudência.

D
iante do
exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a fixação, de plano, dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, a serem suportados pelo executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.